Tribunal: STF
Processo: HC 99406
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM 
   VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 
   PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO 
   DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado 
   no sentido de considerar hediondo o estupro e o atentado violento ao 
   pudor praticado com violência presumida. Precedentes.
2.	A 
   pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. É firme a jurisprudência 
   desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre 
   com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem 
   reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes.
3.	Idônea a 
   motivação para a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento 
   da pena, não havendo razão para que seja aplicado o semi-aberto. 
   Súmula 719/STF.
4.	Writ denegado. Ordem concedida de ofício apenas 
   para restabelecer o regime inicialmente fechado fixado anteriormente
   e cassar a decisão que impôs o regime integralmente fechado.